Tribunal: STJ
Processo: 2345668-81.2023.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2202020 - SP (2024/0482702-0)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
EMBARGANTE
: GRUPO CASAS BAHIA S.A.
ADVOGADOS
: CRISTIANE ROMANO FARHAT FERRAZ - SP123771
DANIELLA ZAGARI GONÇALVES - SP116343
MARCO ANTÔNIO GOMES BEHRNDT - SP173362
BRUNA DIAS MIGUEL - SP299816
EMBARGADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO.
I – A fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a conclusão
alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição de embargos de
declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015.
II – Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
16/09/2025
22/09/2025
declaração, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
24 de setembro de 2025
REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA50784840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 24/09/2025 13:52:51
Publicação no DJEN/CNJ de 10/10/2025. Código de Controle do Documento: c8035ed2-0ec0-4141-b7d7-d20baca9864c

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2202020 - SP (2024/0482702-0)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
EMBARGANTE
: GRUPO CASAS BAHIA S.A.
ADVOGADOS
: CRISTIANE ROMANO FARHAT FERRAZ - SP123771
DANIELLA ZAGARI GONÇALVES - SP116343
MARCO ANTÔNIO GOMES BEHRNDT - SP173362
BRUNA DIAS MIGUEL - SP299816
EMBARGADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO.
I – A fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a conclusão
alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição de embargos de
declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015.
II – Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos em face ao acórdão assim
ementado (fl. 1252e):

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 6o, 11, 141, 322, 371, 489,
§ 1o, 492 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE.
SEGURO
GARANTIA.
SUSPENSÃO
DA
EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NÃO EQUIPARADO AO
DEPÓSITO DO MONTANTE INTEGRAL EM DINHEIRO. SÚMULA N. 112
/STJ. HIGIDEZ DAS CDAS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 07
/STJ.
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA. REVOG AÇÃO AUTOMÁTICA DA TUTELA PROVISÓRIA.
FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. RAZÕES RECURSAIS
DISSOCIADAS. SÚMULAS NS. 283 E 284 /STF. PRETENSÃO DE
JULGAMENTO DO AGRAVO INTERNO EM SESSÃO PRESENCIAL.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021,
§ 4o, DO CPC. DESCABIMENTO.
I – A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas
com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa
e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência
de omissão, deficiência de fundamentação ou outro vício a ensejar a
nulidade do julgado por ofensa aos dispositivos do CPC.
II – A fiança bancária não se equipara ao depósito integral do débito
exequendo para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário,
ante a taxatividade do art. 151 do CTN e o teor do Enunciado Sumular n.
112 desta Corte. Precedentes.
Documento eletrônico VDA49854482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 25/08/2025 18:36:39
Código de Controle do Documento: db7ee804-5cd3-48ba-a989-5e786f5e067a

III – , a higidez das CDAs foi aferida pelo Tribunal de origem a partir do
exame In casu de elementos fáticos, revelando-se incabível a revisão de tal
aferição em recurso especial.
IV – Acerca da revogação da liminar concedida em mandado de segurança,
o tribunal embasou-se em fundamento não impugnado nas razões do
recurso especial, que apresentam argumentação diversa. Incidência, por
analogia, das Súmulas ns. 283 e 284/STF.
V – Não há previsão legal a amparar o pedido da parte para que o
julgamento do agravo interno ocorra em sessão presencial, não
configurando, por si só, nulidade por cerceamento de defesa o fato de o
julgamento ter sido realizado de forma virtual. Precedentes.
VI – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do
Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do
Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da
manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua
aplicação, o que não ocorreu no caso.
VII – Agravo Interno improvido.

A recorrente aduz que há omissões quanto à efetiva demonstração de
violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC, quanto à demonstração de inaplicabilidade do
Tema 378/STJ ao presente caso e, por fim, quanto ao cabimento do Recurso Especial
com fundamento no art. 105, III, , da CR/88.
c
A Embargada não apresentou resposta, consoante certidão de fl. 1301e.
É o relatório.
VOTO
Sustenta a Embargante que há omissão a ser suprida, nos termos do art.
1.022, II, do Código de Processo Civil.
Consoante o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, cabe a
oposição de embargos de declaração para: i) esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição; ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento; e iii) corrigir erro material.
A omissão, definida expressamente pela lei, ocorre na hipótese de a decisão
deixar de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em
incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento.
O Código de Processo Civil considera, ainda, omissa a decisão que incorra
em qualquer uma das condutas descritas no art. 489, § 1o, no sentido de não se
considerar fundamentada a decisão que: i) se limita à reprodução ou à paráfrase de ato
normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; ii) emprega
conceitos jurídicos indeterminados; iii) invoca motivos que se prestariam a justificar
qualquer outra decisão; iv) não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; v) invoca precedente
ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes, nem
demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; e, vi) deixa de
seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem
demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do
entendimento.
Documento eletrônico VDA49854482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 25/08/2025 18:36:39
Código de Controle do Documento: db7ee804-5cd3-48ba-a989-5e786f5e067a

Sobreleva notar que o inciso IV do art. 489 do Código de Processo Civil de
2015 impõe a necessidade de enfrentamento pelo julgador dos argumentos que
possuam aptidão, em tese, para infirmar a fundamentação do julgado embargado.
Nesse sentido, confira-se a doutrina de Nelson Nery Junior e Rosa Nery:

Não enfrentamento, pela decisão, de todos os argumentos possíveis de
infirmar a conclusão do julgador. Para que se possa ser considerada
fundamentada a decisão, o juiz deverá examinar todos os argumentos
trazidos pelas partes que sejam capazes, por si sós e em tese, de infirmar a
conclusão que embasou a decisão. Havendo omissão do juiz, que deixou
de analisar fundamento constante da alegação da parte, terá havido
omissão suscetível de correção pela via dos embargos de declaração. Não
é mais possível, de lege lata, rejeitarem-se, por exemplo, embargos de
declaração, ao argumento de que o juiz não está obrigado a pronunciar-se
sobre todos os pontos da causa. Pela regra estatuída no texto normativo
ora comentado, o juiz deverá pronunciar-se sobre todos os pontos
levantados pelas partes, que sejam capazes de alterar a conclusão adotada
na decisão. (Código de Processo Civil Comentado, 18a ed., São Paulo,
Revista dos Tribunais, 2019, p. 1.178-1.179).

Esposando tal entendimento, precedentes desta Corte:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE
SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC,
destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou
corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em
apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas
pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão. A prescrição trazida pelo art.489 do CPC/2015 veio confirmar a
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar
a conclusão adotada na decisão recorrida.
3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente
mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em
jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de
litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião
em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda
que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios
em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada,
não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022
do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.
5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl
no
MS
21.315/DF,
Rel.
Ministra
DIVA
MALERBI
–
DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO, PRIMEIRA SEÇÃO,
julgado em
, DJe
).
08/06/2016
15/06/2016

PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. FAIXA DE DOMÍNIO DE RODOVIA
SOB CONCESSÃO. COBRANÇA EM DESFAVOR DE CONCESSIONÁRIA
DE SERVIÇO DE TELEFONIA. POSSIBILIDADE.
1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com
fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março
de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele
prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2).
2. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015, na esteira interpretativa
sufragada no Superior Tribunal de Justiça, significa que o julgador deve
Documento eletrônico VDA49854482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 25/08/2025 18:36:39
Código de Controle do Documento: db7ee804-5cd3-48ba-a989-5e786f5e067a

enfrentar apenas as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão recorrida, hipótese aqui não verificada (EDcl no MS n. 21315/DF,
Primeira Seção, DJe
).
15/06/2016
3. A Primeira Seção desta Corte firmou o entendimento de que o poder
concedente, com respaldo no art. 11 da Lei n. 8.987/1995 (Lei de
Concessões e Permissões), pode autorizar a concessionária a efetuar
cobrança pela utilização de faixas de domínio de rodovia, mesmo de outra
concessionária de serviços públicos, desde que haja previsão no contrato
de concessão da rodovia, como verificado na hipótese.
4. A Primeira Turma desta Corte tem reconhecido o caráter manifestamente
inadmissível ou improcedente do agravo interno, a ensejar a aplicação da
sanção prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015 quando a decisão
agravada está fundamentada em precedente julgado sob o regime da
repercussão geral, sob o rito dos recursos repetitivos ou com base em
jurisprudência pacífica de ambas as Turmas da 1a Seção.
5. Agravo interno desprovido, com aplicação de multa.
(AgInt no AREsp 1.079.824/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA,
PRIMEIRA TURMA, julgado em
, DJe
)
06/02/2018
07/03/2018

ADMINISTRATIVO.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO
ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTENTE. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU
TODAS AS QUESTÕES NECESSÁRIAS. PRETENSÃO DE REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA
DO STJ.
I - Conforme pacífico entendimento desta Corte, o órgão julgador não é
obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando
já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
determinação contida no art. 489 do CPC/2015 "veio confirmar a
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar
a conclusão adotada na decisão recorrida" (EDcl no MS 21.315/DF, Rel.
Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a
REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
, DJe
).
08/06/2016
15/06/2016
II - A corte de origem analisando o contexto fático-probatório dos autos
concluiu (fl. 270): "Neste caso, ainda que houvesse buracos no asfalto e
ainda que a pista apresentasse irregularidades, é certo que o acidente que
vitimou fatalmente [...] somente ocorreu por culpa do motociclista que
invadiu a contramão da via em alta velocidade".
III - Para alterar tais conclusões seria necessário o reexame fático-
probatório, vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual:
" pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial".
IV - Agravo interno improvido
(AgInt no AREsp 1.037.131/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO,
SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe
).
16/11/2017
22/11/2017

Por primeiro, a Embargante aduz que mesmo [...] comprovando a efetiva
demonstração de violação aos arts. 6o, 11, 141, 322, 371, 489, §1o, 492 e 1.022, do
CPC, o v. acórdão embargado acabou entendendo que não haveria violação aos
(fl. 1289e).
referidos dispositivos
No caso, inexiste a omissão suscitada, eis que o acórdão recorrido foi
cristalino ao rejeitar a alegação de nulidade por negativa de prestação jurisdicional,
fundamentando-se em trechos do voto condutor que demonstram a efetiva análise das
questões postas diante da Corte
(fls. 1257/1260e):
a quo

No caso, constou do acórdão mediante o qual os embargos de declaração
foram analisados que o crédito tributário objeto da execução fiscal não
estava com a exigibilidade suspensa, e, segundo a jurisprudência, o seguro-
garantia não suspende a exigibilidade do crédito tributário, mas apenas
Documento eletrônico VDA49854482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 25/08/2025 18:36:39
Código de Controle do Documento: db7ee804-5cd3-48ba-a989-5e786f5e067a

impede a inscrição no CADIN e o protesto do título, bem como
a desnecessidade de revogação expressa da tutela provisória outrora
concedida, vez que é decorrência lógica da improcedência da demanda e
os embargos de declaração foram motivados por mero inconformismo da
parte embargante:
[...] ao contrário do que alega a embargante, o v. acórdão analisou
expressamente as questões suscitadas, conforme ficou consignado:
“(...)
Em que pese o esforço do patrono da agravante, não há como
acolher o argumento de que no momento do ajuizamento da
Execução Fiscal o crédito tributário consubstanciado na Certidão
de Dívida Ativa estaria com sua exigibilidade suspensa em razão
da medida liminar concedida no Mandado de Segurança no
1011545-22.2022.8.26.0053.
E isto porque a medida liminar inicialmente deferida no
para impor à autoridade impetrada a obrigação de
mandamus
não exigir da impetrante e de suas filiais o DIFAL regulamentado
pela Lei Complementar no 190/2022 antes de
, foi
01/01/2023
suspensa pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo na Suspensão de Liminar e Sentença no 2062922-
7.2022.8.26.0000, razão pela qual a segurança pleiteada foi
parcialmente concedida, com observação de que a “sentença
apenas produzirá efeitos se confirmada em segundo grau” (fls.
160/167 dos autos principais). Ao decidir os Embargos de
Declaração opostos pela impetrante a Magistrada de primeira
instância suspendeu a exigibilidade do DIFAL relativamente
quanto às unidades da impetrante estabelecidas em outras
unidades da federação e exclusivamente para as vendas a não
contribuintes do ICMS localizados no Estado de São Paulo para
o exercício de 2022, ante a apresentação de apólice de seguro-
garantia (fls. 185/186 dos autos principais).
Referida sentença foi reformada pelo v. acórdão de fls. 240/252
dos autos principais, para “denegar a segurança pleiteada, uma
vez que a cobrança do DIFAL do ICMS no Estado de São Paulo
observará a anterioridade nonagesimal, sendo exigível apenas a
partir de 1o de abril de 2022 sem, contudo, ser necessária a
observância da anterioridade anual”, restando assim ementado:
APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA -
ICMS- DIFAL - LEI COMPLEMENTAR No 190/2022 -
Pretensão de reconhecimento da aplicação do princípio da
anterioridade anual, contido na alínea “b” do inciso III, do
artigo 150 da Constituição Federal, com o fito de cobrança
do tributo somente a partir de 2023 - Alterações pela
Emenda Constitucional no 87/15 e pela Lei Complementar
no 190/2022 que não implicam instituição ou aumento de
tributo - Mera alteração na sistemática de aplicação do
DIFAL em operações a não contribuintes - Lei
Complementar no 190/2022 que prevê expressamente a
aplicação apenas da anterioridade nonagesimal (artigo 3o)
- Sentença reformada - Reexame necessário e recurso
fazendário providos - Recurso da impetrante improvido.
(Apelação no 1011545-22.2022.8.26.0053 5a Câmara de
Direito Público Rel. Des. MARIA LAURA TAVARES j.
)
29/08/2022
No mais, a tese de que a exigibilidade do crédito tributário
permanece suspensa mesmo após o provimento do reexame
necessário e da apelação interposta pela Fazenda Estadual
carece de amparo legal, sobretudo diante da Súmula 405 do
Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “denegado o
mandado de segurança pela sentença, ou no julgamento do
agravo, dela interposto, fica sem efeito a liminar concedida,
retroagindo os efeitos da decisão contrária”.
Documento eletrônico VDA49854482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 25/08/2025 18:36:39
Código de Controle do Documento: db7ee804-5cd3-48ba-a989-5e786f5e067a

Segundo THEOTÔNIO NEGRÃO, JOSÉ ROBERTO F.
GOUVÊA
LUIS
GUILHERME
A.
BONDIOLI
e
JOÃO
FRANCISCO N. DA FONSECA, em Novo Código de Processo
Civil e Legislação Processual em Vigor, editora Saraiva, 47a
edição, ano 2016, pág. 361/362, nota n. 2a ao art. 294:
'Superveniência da sentença. A sentença de improcedência na
demanda acarreta, por si só, independentemente de menção
expressa a respeito, a revogação da medida antecipatória com
eficácia imediata e
. Aplicação analógica da Súmula 405
ex tunc
/STF (denegado o mandado de segurança pela sentença, ou no
julgamento do agravo, dela interposto, fica sem efeito a liminar
concedida, retroagindo os efeitos da decisão contrária' (STJ-1a
T., AI 586.202- AgRg, Min. Teori Zavascki, j. 2.8.05, DJU
22.8.05).
E ainda:
A revogação da tutela antecipada na sentença produz efeitos
desde logo, sendo irrelevante, quanto a isso, o duplo efeito
atribuído à apelação (STJ-4a T., REsp 145.676, Min. Barros
Monteiro, j. 21.6.05, DJU 19.9.05; STJ-RP 161/257; 3a T., REsp
768.363; JTJ 260/416, 293/395).
Por fim, observo que o oferecimento se Seguro-Garantia não
tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário,
mas apenas obstar a inscrição do nome da executada no CADIN
e o encaminhamento do título a protesto, possibilitando a
expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa
.
O inciso II do artigo 151 do Código Tributário Nacional
estabelece que a exigibilidade do crédito tributário se suspende
mediante o depósito de seu montante integral.
O dispositivo referido acima é corroborado pela Súmula no 112
do Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos termos da qual o
depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário
se for integral e em dinheiro.
Esse é o posicionamento esposado pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO CAUTELAR.
DEPÓSITO
INTEGRAL
DO
VALOR
DA
DÍVIDA.
AUTORIZAÇÃO
JUDICIAL.
DESNECESSIDADE.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO TRIBUTO.
1. O depósito de que trata o art. 151, II, do CTN constitui
direito subjetivo do contribuinte, que pode efetuá-lo tanto
nos autos da ação principal quanto em Ação Cautelar,
sendo desnecessária a autorização do Juízo.
2. É facultado ao sujeito passivo da relação tributária
efetivar o depósito do montante integral do valor da dívida,
a fim de suspender a cobrança do tributo e evitar os efeitos
decorrentes da mora, enquanto se discute na esfera
administrativa ou judicial a exigibilidade da exação.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp 517937/PE, Relator: Ministro Herman
Benjamin, Órgão julgador: T2 - Segunda Turma, Data do
julgamento:
).
28/04/2009

PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. POSTERIOR
AJUIZAMENTO
DE
AÇÃO
ANULATÓRIA
DO
LANÇAMENTO.
POSSIBILIDADE.
EXISTÊNCIA
DE
CONEXÃO ENTRE AS DEMANDAS. SUSPENSÃO DA
EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. NECESSIDADE DA
GARANTIA DO JUÍZO OU DO DEPÓSITO INTEGRAL DO
VALOR DA DÍVIDA.
Documento eletrônico VDA49854482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 25/08/2025 18:36:39
Código de Controle do Documento: db7ee804-5cd3-48ba-a989-5e786f5e067a

1. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que o
ajuizamento de Execução Fiscal não obsta que o devedor
exerça o direito constitucional de ação para ver declarada
a nulidade do título ou a inexistência da obrigação.
2. Nessa hipótese, deve haver a reunião das ações por
conexão para possibilitar o julgamento simultâneo e evitar
decisões conflitantes. Precedentes do STJ.
3. Contudo a suspensão do executivo fiscal subordina-se à
garantia do juízo ou ao depósito do valor integral da dívida,
nos termos do art. 151 do CTN.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp 822491/RR, Relator: Ministro Herman
Benjamin, Órgão julgador: T2 - Segunda Turma, Data do
julgamento:
).
04/12/2008
Assim, somente com o depósito do montante integral do débito
poderá a agravante ver suspensa a exigibilidade do crédito
.
tributário cobrado pela Fazenda Estadual
A jurisprudência de nossos Tribunais tem admitido a
apresentação de Seguro Garantia apenas para fins de não
inscrição do nome no CADIN e expedição de Certidão Positiva
de Débito com Efeito de Negativa, pois não se equipara ao
depósito do montante integral e em dinheiro do débito, ante a
taxatividade prevista no inciso II do artigo 151 do Código
Tributário Nacional para fins de suspensão da exigibilidade do
crédito tributário.
(...)
Assim, é forçoso concluir que na data do ajuizamento da
Execução
Fiscal
(05/12/2022)
o
crédito
tributário
consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa no 1.345.168.571
não se encontrava com sua exigibilidade suspensa.
(...)”
No mais, quanto a alegação de que não houve menção no acórdão,
quando do julgamento da apelação em sede de mandado de
segurança, em relação a legitimidade do seguro-garantia para fins de
suspensão da exigibilidade do crédito e, por isso, a decisão que
abordou o tema permanecia válida, pois era autônoma e distinta da
sentença, verifica-se a desnecessidade de revogação expressa da
tutela provisória outrora concedida, vez que é decorrência lógica da
.
improcedência da demanda
Este é o entendimento desta C. Câmara:
Embargos de Declaração. Provimento do recurso de apelação,
para julgar improcedente o pedido formulado na inicial da
ação revisional. Alegação de que o acórdão foi omisso quanto à
revogação da tutela de urgência concedida initio litis e
confirmada na sentença reformada. Omissão inexistente.
Revogação que é implícita e automática, dispensando
pronunciamento expresso do Tribunal a esse respeito. A
sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar
a decisão concessiva da tutela de urgência, ante a existência de
evidente antinomia entre elas. Há, em tal hipótese, verdadeira
desconstituição dos requisitos que amparavam a tutela
antecipatória, pois desaparece a imprescindível probabilidade do
direito invocado. A tutela urgente pressupõe direito provável, e
essa probabilidade não pode ser reconhecida diante da
improcedência do pedido formulado na inicial. Os efeitos
gerados pela decisão antecipatória são incompatíveis com tal
resultado. A revogação da tutela de urgência no caso concreto é
implícita e automática. Decorre da própria sistemática
processual civil instituída no ordenamento jurídico pátrio. O
acórdão tem efeito substitutivo sobre a sentença; e os recursos
às instâncias superiores não agregam efeito suspensivo. Logo,
era despiciendo ao Tribunal fazer expressa menção à revogação
da tutela de urgência. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA49854482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 25/08/2025 18:36:39
Código de Controle do Documento: db7ee804-5cd3-48ba-a989-5e786f5e067a

(TJSP;
Embargos
de
Declaração
Cível
1057907-
57.2017.8.26.0506; Relator (a): Sandra Galhardo Esteves;
Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro de
Ribeirão Preto - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
;
31/05/2022
Data de Registro:
)
31/05/2022
Em verdade, os presentes aclaratórios correspondem ao mero
inconformismo da parte embargante, não podendo ser acolhidos para
:
este fim
[...] (fls. 661/666e - destaques meus):
Constata-se do excerto que a controvérsia foi examinada de forma
satisfatória, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao firme
posicionamento jurisprudencial aplicável ao caso.

Com efeito, o Tribunal
analisou a controvérsia de forma
a quo
devidamente fundamentada, mesmo que de forma contrária aos interesses da parte
embargante, o que não passou despercebido durante a análise da tese de negativa de
prestação jurisdicional no acórdão recorrido.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO.
TESE AUTÔNOMA DE NATUREZA PROCESSUAL. CONHECIMENTO
PARCIAL DO RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE.
INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
ACOLHIDOS
COM
EFEITOS
MODIFICATIVOS. RECURSO ESPECIAL ESPECIAL PARCIALMENTE
CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. Verifica-se omissão no acórdão embargado quanto à ausência de análise
dos dispositivos processuais federais invocados no recurso especial,
notadamente o art. 1.022 do CPC. Embora tais fundamentos já tenham sido
implicitamente afastados na conclusão pela regularidade da prestação
jurisdicional, impõe-se o registro expresso de que a matéria foi devidamente
analisada.
2. Não se caracteriza negativa de prestação jurisdicional quando a decisão
adota tese jurídica devidamente fundamentada, suficiente para a resolução
integral da controvérsia, ainda que contrária aos interesses da parte.
3. O julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos ou
dispositivos legais invocados, desde que os fundamentos utilizados sejam
suficientes para embasar a conclusão adotada.
4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, a fim de
conhecer em parte do recurso especial e, na extensão conhecida, negar-lhe
provimento, mantendo-se íntegros os demais fundamentos.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.785.882/RS, Relator Ministro TEODORO
SILVA SANTOS, SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJEN de
18/6/2025
.)
25/6/2025

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO
ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE
ILEGITIMIDADE PASSIVA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
DESCABIMENTO. PROVIMENTO NEGADO.
1. Inexiste a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo
Civil porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão
deduzida, segundo se depreende da análise do acórdão recorrido. O
Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não
padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou
obscuridade. Julgamento diverso do pretendido, como neste caso, não
implica ofensa aos dispositivos de lei invocados.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à
impossibilidade de discussão sobre a ilegitimidade passiva em exceção de
pré-executividade, quando necessária a dilação probatória.
Documento eletrônico VDA49854482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 25/08/2025 18:36:39
Código de Controle do Documento: db7ee804-5cd3-48ba-a989-5e786f5e067a

3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no REsp n. 2.137.780/MG, Relator Ministro PAULO
SÉRGIO DOMINGUES, PRIMEIRA TURMA, julgado em
, DJEN
16/6/2025
de
.)
23/6/2025

Ainda, a Embargante argumenta que o acórdão foi omisso quanto à
inaplicabilidade do Tema 378/STJ ao presente caso [...] porquanto a tese fixada por
este A. STJ é incompatível como o próprio argumento principal do Agravo de
Instrumento, que é o fato de que há decisão judicial cujos efeitos não foram cassados
por este E. Tribunal suspendendo a exigibilidade do crédito tributário, tendo aceitado o
seguro-garantia como espécie de contracautela, e não como causa de suspensão da
(fl. 1291e).
exigibilidade
Inexiste omissão quanto ao ponto pois o acórdão local adotou a
compreensão firmada no julgamento do Tema 378, já discutida nesses autos.
De rigor, a Embargante busca questionar a solução dada pelo acórdão
embargado à questão da exigibilidade do crédito no momento da propositura da
execução fiscal e à revogação da medida liminar, consoante se extrai do seguinte
trecho das razões recursais (fl. 1291e):

42. Por outro lado, a Embargante demonstrou que, no presente caso, a
suspensão da exigibilidade com base no art. 151, II, do CTN, foi concedida
mediante prolação de decisão judicial, a qual não foi objeto de reforma por
parte do E. TJ/SP. Não se trata, portanto, de situação em que se oferece a
apólice de seguro-garantia em substituição ao depósito judicial e se
defende – sem qualquer prolação de decisão judicial – a aplicação
automática dos efeitos do art. 151, II, do CTN (situação analisada pelo
Tema 378).
43. Em outras palavras, não se trata de pedido da Embargante de
considerar a apólice de seguro-garantia como apta para suspensão da
exigibilidade do crédito tributário – mesmo porque, como visto, a referida
suspensão já foi deferida via decisão judicial não reformada pelo poder
judiciário. O que se pleiteia é a observância das próprias disposições legais
que fundamentam a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em
razão de decisão judicial cujos efeitos permanecem vigentes até a presente
data.

Os argumentos apresentados nas razões do recurso especial foram
analisados pelo acórdão recorrido, não conhecendo do recurso, nesses pontos,
porquanto incidente os óbices da Súmula 7/STJ e Súmulas ns. 283 e 284 do Supremo
Tribunal Federal (fls. 1265/1269e):

Ressalte-se, ao analisar a questão referente à revogação da liminar
concedida em mandado de segurança, o tribunal de origem decidiu que,
uma vez denegado o mandado de segurança pela sentença, ou no
julgamento do agravo, dela interposto, fica sem efeito a liminar concedida,
retroagindo os efeitos da decisão contrária, nos seguintes termos (fls. 627
/630e):
[...]
Por sua vez, a parte Recorrente alegou em seu Recurso Especial, tão
somente, que foi reconhecida a suspensão da exigibilidade do DIFAL ora
em discussão para o ano-calendário de 2022 nos autos da ação
mandamental em referência, com fundamento no art. 151, inciso II, do CTN
– exatamente em linha com o quanto pleiteado pela ora Recorrente naquela
ocasião, diante da equiparação da Apólice de Seguro-Garantia ao depósito
integral do montante contravertido em dinheiro.
Documento eletrônico VDA49854482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 25/08/2025 18:36:39
Código de Controle do Documento: db7ee804-5cd3-48ba-a989-5e786f5e067a

Na espécie, as razões recursais encontram-se dissociadas daquilo que
restou decidido pelo tribunal de origem, caracterizando a deficiência na
fundamentação do recurso especial, a atrair, por analogia, os óbices das
Súmulas ns. 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal (“É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um
”; e “
fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles
É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na
”).
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia
[...]
No Agravo, alega-se a inaplicabilidade da Súmula 7/STJ, uma vez que se
busca a declaração da nulidade de acórdão que incorre em erro de
premissa fática e não analisa os fundamentos suscitados pela parte, não
havendo dúvidas quanto à manutenção da suspensão da exigibilidade do
crédito tributário no presente caso, e a violação ao art. 3o da Lei n. 6.830
/1980 e art. 786 do CPC não depende de reexame de provas, por se tratar
de matéria de direito, consistente na impossibilidade de ajuizamento de
Execução Fiscal de débito com exigibilidade suspensa, sendo de rigor o
reconhecimento da nulidade do título executivo.
Acerca da pretensão da Agravante de paralisar o andamento do feito
executivo, Corte de origem consignou que as CDAs atendem aos requisitos
legais e, na data do ajuizamento da execução fiscal, o crédito não se
encontrava com a exigibilidade suspensa, como segue (fls. 626/635e -
destaque meu):
[...]
Consoante anotado, a Agravante não demonstrou equívoco no acórdão
recorrido ao afastar o cerceamento de defesa e a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário e, no tocante à higidez das CDAs, a
aferição, pela Corte de origem se deu a partir de minucioso exame dos
elementos fáticos/probatórios contidos nos autos, de modo que rever a
conclusão do Colegiado a quo demanda necessário revolvimento de
matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice
contido na Súmula n. 7 desta Corte, segundo a qual: “A pretensão de
”.
simples reexame de prova não enseja recurso especial

A alegação de omissão, por sua vez, diz respeito ao próprio mérito do
recurso.
É firme o posicionamento desta Corte segundo o qual não configura
omissão a ausência de pronunciamento sobre o mérito do recurso que não ultrapassa
o juízo de admissibilidade, como o demonstra o julgado assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO QUE NÃO ULTRAPASSOU A
BARREIRA DA ADMISSIBILIDADE.
1. A alegada omissão diz respeito ao mérito do agravo interno, o qual não
foi conhecido ante o óbice da Súmula 182.
2. Os embargos declaratórios não constituem instrumento adequado para a
rediscussão da matéria de mérito.
3. Se o recurso é inapto ao conhecimento, o colegiado não tem como se
pronunciar sobre o mérito, de modo que a falta de exame da matéria de
fundo não se caracteriza omissão, senão mera decorrência do exercício do
devido juízo de admissibilidade recursal.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos EREsp 1559725/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
, DJe
).
23/08/2017
30/08/2017

Ressalte-se, a argumentação apresentada no recurso especial é, de rigor,
insuficiente para afastar o impedimento da admissibilidade do recurso.
Documento eletrônico VDA49854482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 25/08/2025 18:36:39
Código de Controle do Documento: db7ee804-5cd3-48ba-a989-5e786f5e067a

Acurada análise do acórdão embargado revela que a controvérsia foi
examinada de forma satisfatória, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo
ao firme posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese.
O procedimento encontra amparo em reiteradas decisões no âmbito desta
Corte Superior, de cujo teor merece destaque a rejeição dos embargos declaratórios
uma vez ausentes os vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 (v.g.
Corte Especial, EDcl no AgRg nos EREsp 1.431.157/PB, Rel. Min. João Otávio de
Noronha, DJe de 29.06.2016; 1a T., EDcl no AgRg no AgRg no REsp 1.104.181/PR,
Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 29.06.2016; e 2a T., EDcl nos EDcl no
REsp 1.334.203/PR, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe de 24.06.2016).
Os argumentos apresentados nos embargos, portanto, não buscam sanar
nulidade, mas questionar os fundamentos que embasam o acórdão embargado, com
pretensões nítidas de modificar a decisão impugnada.
Além disso, a Embargante suscita que [...] o v. acórdão embargado (e-STJ
fls. 1.252/1.272) limitou-se a reafirmar os fundamentos de mérito da decisão
monocrática, sem, contudo, examinar se o recurso preenchia ou não os requisitos
(fl. 1292e).
necessários ao seu conhecimento pela alínea 'c'
Consta do acórdão recorrido o fundamento segundo o qual, na linha da
orientação consolidada neste Superior Tribunal, os mesmos óbices impostos à
admissão do recurso pela alínea do permissivo constitucional impedem a análise
a
recursal pela alínea
, para questionar a mesma matéria, ficando prejudicada a
c
apreciação do dissídio jurisprudencial no caso:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 1.022
DO
CPC/2015.
INEXISTÊNCIA.
EXECUÇÃO
FISCAL.
REDIRECIONAMENTO.
DISSOLUÇÃO
IRREGULAR.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. AUNSÊNCIA DE IMPLEMENTAÇÃO DO PRAZO
PRESCRICIONAL.
REEXAME.
SÚMULA
7/STJ.
ILEGITIMIDADE
DAQUELE QUE FIGURA COMO RESPONSÁVEL NA CDA. QUESTÕES
ATRELADAS AO REEXAME DE MATÉRIA DE FATO. ÓBICE DA SÚMULA
7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. Segundo orientação jurisprudencial vigente no Superior Tribunal de
Justiça, não há falar em omissão, contradição, obscuridade ou erro material,
nem em deficiência na fundamentação, quando a decisão recorrida está
adequadamente motivada com base na aplicação do direito considerado
cabível ao caso concreto, pois o mero inconformismo da parte com a
solução da controvérsia não configura negativa de prestação jurisdicional.
2. Em relação à prescrição intercorrente, dos fundamentos do aresto
recorrido, constata-se que o Tribunal de origem não reconheceu a
implementação do prazo prescricional, considerando a interrupção da
contagem em decorrência da efetiva citação, bem como a localização de
bens penhoráveis.
3. No que se refere ao redirecionamento da execução fiscal à sócia, o
Tribunal estadual atestou a ausência de provas das alegações da
recorrente de que, antes da constatação das irregularidades, não mais
integrava o quadro societário, bem como a inscrição do seu nome na CDA.
A modificação dos fundamentos adotados pela instância originária esbarra
na Súmula 7/STJ.
4. Esta Corte Superior entende que "a existência de óbice processual
impendido conhecimento de questão suscitada pela alínea a, da previsão
constitucional, prejudica a análise da divergência jurisprudencial acerca do
Documento eletrônico VDA49854482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 25/08/2025 18:36:39
Código de Controle do Documento: db7ee804-5cd3-48ba-a989-5e786f5e067a

tema" (AgInt no AREsp n. 2.633.694/ES, relator Ministro Teodoro Silva
Santos, Segunda Turma, julgado em
, DJEN de
).
26/3/2025
2/4/2025
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp n. 2.150.522/PI, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Segunda Turma, julgado em
, DJEN de
.)
18/6/2025
26/6/2025

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. ALEGAÇÕES
GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADA E IMPOSSIBILIDADE.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do
Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo
n. 3/2016/STJ.
2. Não é possível conhecer da suposta afronta ao artigo 1.022 do CPC
/2015, pois a recorrente se limitou a afirmar de forma genérica a ofensa ao
referido normativo. Aplicação da Súmula 284/STF.
3. A inadmissão do recurso especial interposto com fundamento no artigo
105, III, "a", da Constituição Federal, em razão da incidência de enunciado
sumular, prejudica o exame do recurso no ponto em que suscita divergência
jurisprudencial se o dissídio alegado diz respeito à mesma tese de direito, o
que ocorreu no caso dos autos.
4. Ademais, "não se conhece do recurso especial fundamentado na
divergência relativamente ao art. 1.022 do Código de Processo Civil,
porquanto a análise acerca da violação ao dispositivo depende da
constatação, em cada caso concreto, quanto à ocorrência ou não de
omissão, contradição ou obscuridade, o que impede a demonstração da
divergência, em razão das peculiaridades de cada demanda." (AgInt no
REsp n. 2.148.558/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira
Turma, julgado em
, DJe de
).
16/9/2024
19/9/2024
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.714.648/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves,
Primeira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
26/5/2025
30/5/2025
Vale destacar que o simples descontentamento da parte com o julgado não
tem o condão de tornar cabíveis os Embargos de Declaração, que servem ao
aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito
excepcionalmente é admitida.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
OBSCURIDADE. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual
apto a suprir omissão do julgado, esclarecer obscuridade, eliminar
contradição ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC de
2015, não se prestando para rediscutir a lide.
2. Não são cabíveis embargos de declaração, quando a real intenção da
parte embargante não é sanar alguma omissão, contradição ou obscuridade
no acórdão impugnado, e sim rediscutir o que ficou claro e coerentemente
decidido, buscando efeitos infringentes em situação na qual não são
cabíveis.
3. Não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com
ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional.
Precedentes.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no REsp 1.805.918/PE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
DJe
)
24/09/2021

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONFLITO DE
COMPETÊNCIA. DIREITO À SAÚDE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
Documento eletrônico VDA49854482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 25/08/2025 18:36:39
Código de Controle do Documento: db7ee804-5cd3-48ba-a989-5e786f5e067a

ESTADUAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO
MATERIAL.
INEXISTÊNCIA.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. O inconformismo da parte embargante não se amolda aos contornos da
via dos embargos de declaração, previstos no art. 1.022 do CPC/2015,
porquanto o acórdão ora combatido não padece de vícios de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando o manejo de tal
recurso para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente
debatidos.
2. Na espécie, o acórdão embargado foi expresso quanto ao exame da
controvérsia, adotando o posicionamento então dominante nesta Primeira
Seção segundo o qual se deve conhecer do conflito e reconhecer a
competência da Justiça estadual para o processamento e julgamento da
controvérsia.
3. Constata-se, portanto, que a parte embargante pretende renovar a
discussão acerca de questão que já foi decidida de maneira fundamentada,
o que não é possível por meio dos embargos de declaração.
4. Rever as matérias aqui alegadas acarretaria rediscutir entendimento já
manifestado e devidamente embasado. Os embargos declaratórios não se
prestam à inovação, à rediscussão da matéria tratada nos autos ou à
correção de eventual error in judicando. 5. Embargos de declaração
rejeitados.
(EDcl no AgInt nos EDcl no CC n. 186.983/SC, Rel. Min. Paulo Sérgio
Domingues, Primeira Seção, DJe de
.)
2/3/2023

Assim, a pretexto de omissão, a irresignação objetiva a revisão da própria
pretensão recursal, clara e exaustivamente apreciada na decisão monocrática e no
acórdão recorrido, embora em adversidade aos interesses da parte.
Desse modo, totalmente destituída de pertinência mencionada formulação,
uma vez que não se ajusta aos estritos limites de atuação dos embargos, os quais se
destinam, exclusivamente, à correção de eventual omissão, contradição ou
obscuridade do julgado.
Isto posto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
É como voto.
Documento eletrônico VDA49854482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 25/08/2025 18:36:39
Código de Controle do Documento: db7ee804-5cd3-48ba-a989-5e786f5e067a

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.202.020 / SP
Número Registro: 2024/0482702-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10115452220228260053 1345168571 15095702520228260014 23456688120238260000
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : GRUPO CASAS BAHIA S.A.
ADVOGADOS
: CRISTIANE ROMANO FARHAT FERRAZ - SP123771
DANIELLA ZAGARI GONÇALVES - SP116343
MARCO ANTÔNIO GOMES BEHRNDT - SP173362
BRUNA DIAS MIGUEL - SP299816
RECORRIDO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : GRUPO CASAS BAHIA S.A.
ADVOGADOS
: CRISTIANE ROMANO FARHAT FERRAZ - SP123771
DANIELLA ZAGARI GONÇALVES - SP116343
MARCO ANTÔNIO GOMES BEHRNDT - SP173362
BRUNA DIAS MIGUEL - SP299816
EMBARGADO : FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA50754369 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:25:50
Código de Controle do Documento: 4aee0ff9-1e67-4e53-89c2-eaf32d693d82

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
16/09/2025
22/09/2025
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50754369 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:25:50
Código de Controle do Documento: 4aee0ff9-1e67-4e53-89c2-eaf32d693d82